Tribunal: CARF
Processo: 10380.011039/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011039/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.440 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
RADIO VERDES MARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL.
FINOR. PERC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A singela alegação de que preenche os requisitos estabelecidos pela lei para a
aplicação do recurso incentivado carece da sua indispensável comprovação.
Apenas protestar pela prova ou, ainda, por sua posterior juntada, não induz a
verossimilhança do quanto alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RADIO VERDES MARES LTDA
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC – indeferido pela
unidade de origem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011039/2007-63
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011039/2007-63

O indeferimento do PERC foi motivado no fato de que as pessoas jurídicas não
enquadradas nas condições do art. 9o da Lei no 8.167/91 ficaram vedadas de fazer a opção pelo
incentivo após 02.05.2001.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa alegou que cumpriu todos os
requisitos necessários para a aprovação do projeto da empresa beneficiada (denominada
ESMALTEC). A empresa coligada maior acionista do empreendimento, buscando viabilizar o
cumprimento da legislação que trata dos incentivos fiscais, conseguiu perante o STJ, medida
judicial para que fosse sanada a omissão no tocante à análise do seu projeto. Com isso, foi
expedida a Resolução n° 37, do Ministério da Integração Nacional, onde é ressalvado o direito à
fruição do beneficio fiscal nos termos do art. 32, inciso XVIII da MP n° 2.156-5/2001.
A DRJ, no entanto, não acolheu a pretensão manifestada porque o sujeito passivo
não teria demonstrado que, no ano-calendário correspondente à opção pela aplicação do
incentivo, detinha participação acionária na empresa beneficiária do empreendimento, nos
limites exigidos por lei.
Cumpre esclarecer que a instância a quo reconheceu que a interessada trouxe
documentos que comprovam a existência de projeto aprovado pelo Ministério da Integração
Regional. Entretanto, o problema é que não haveria nos autos a comprovação da sua participação
acionária mínima de 20% do capital votante da empresa beneficiária (a ESMALTEC) conforme
preceitua o art. 9o, § 2o, da Lei no 8.167/91, e tal como exigido no inciso X da Resolução no
37/2006 do Ministério da Integração Nacional.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete os alegações contidas na sua manifestação de inconformidade e acrescenta os seguintes
argumentos: (i) preliminarmente, houve ofensa ao devido processo legal e cerceamento do seu
direito de defesa no fato de a autoridade julgadora não ter requerido os documentos que
entendessem necessários para o deslinde do processo além daqueles que já haviam sido
apresentados; (ii) juntamente com outras empresas do Grupo Edson Queiroz detém 51% do
capital da empresa ESMALTEC; (iii) o grupo aplica 70% dos seus recursos no FINOR através
do projeto desenvolvido pela ESMALTEC; (iv) houve ofensa à verdade material quando a
autoridade julgadora afirmou que a empresa não comprovou os requisitos do art. 9o da Lei no
8.167/91 no ano-calendário da opção pelo benefício; e (v) protesta provar o alegado por todos os
meios de provas em direito admitidos, notadamente, pela posterior juntada de documentos que se
fizerem necessários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011039/2007-63

Como relatado, a recorrente teve a clareza de que a sua manifestação de
inconformidade não foi acolhida porque a autoridade julgadora não vislumbrou nos autos a
comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei no 8.167/91, verbis:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso Í.
(Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
(...)
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por
cento do capital votante para cada pessoa jurídica ~ou grupo de empresas coligadas, a
ser integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida Provisória n°
2.199-14, de 2001)
(...)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo, aquelas cuja
maioria do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente, pela mesma pessoa
física ou jurídica, compreendida também, esta última, como integrante do grupo.
(Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001) (grifos nossos)
Além de ter efetuado os grifos nos mesmos trechos acima, a autoridade julgadora
foi absolutamente cristalina quanto à motivação da sua decisão. Veja-se:
Na sua defesa o Interessado não demonstra que, no ano-calendário correspondente à
opção, detinha participação acionária na empresa beneficiária, bem como se essa
participação atendia aos requisitos contidos na legislação supra-transcrita, exigidos para
o gozo do benefício. Portanto, não há nos autos prova de que o contribuinte se enquadre
na condição prevista no art. 9° da Lei 8.167, de 1991.
Ressalte-se que o inciso “X” da Resolução n° 37, do Ministério da Integração Nacional
(fl. 77) exige a participação acionária mínima de 20% no capital votante da empresa
beneficiária.
Pois bem.
Ao invés de juntar as provas da sua participação societária nas condições
estabelecidas pela lei, a recorrente preferiu discorrer acerca de cerceamento do direito de defesa
e de ofensa à verdade material.
Ora, foi a própria interessada, em sua manifestação de inconformidade, quem
alegou que o seu pedido se enquadrava na ressalva que permitiu a extensão do benefício para
quem atendesse as condições do art. 9o. Nesse sentido, apenas juntou comprovação de que a
empresa ESMALTEC havia obtido (mesmo que por conta de decisão judicial) o reconhecimento
do seu projeto como de interesse para o desenvolvimento do Nordeste e que, assim, este era
merecedor da colaboração financeira do FINOR (cf. Resolução no 37 do Ministério da Integração
Nacional juntada como “Doc. 05” da manifestação de inconformidade).
Nada obstante, aquela mesma Resolução no 37, no seu item X, fez questão de
reproduzir a condição legal que deveria ser exigida do optante-acionista, verbis:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011039/2007-63

X. Exigir do optante-acionista enquadrado no artigo 9°, da Lei no 8.167/91, a
participação acionária mínima de 20% (vinte por cento) do capital votante da empresa
beneficiária, conforme preceitua o art. 9°, § 2°, da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de
1991, sob pena de resultar sem efeito a Resolução que aprovar o Parecer sob comento;
Portanto, ao ter plena consciência de que o seu pleito só estava sendo negado por
carência probatória, nada mais óbvio e simples do que a interessada (RÁDIO VERDES
MARES) trazer com o recurso a devida documentação da prova do seu pertencimento ao
mencionado Grupo Edson Queiroz e de que essas condições atendiam aos requisitos definidos
naquele art. 9o.
A singela alegação de que faz parte do grupo e de que este detém 51% do capital
da ESMALTEC carece da indispensável comprovação. Haveria, ainda, que se verificar se a
relação de coligação atende ao requisito da empresa estar na linha de controle do capital votante
tal qual estabelecido no caput daquele mesmo art. 9o.
Apenas protestar pela prova ou, ainda, por sua posterior juntada, não induz a
verossimilhança do quanto alegado. Dizer que houve cerceamento do direito de defesa ou ofensa
à verdade material soa como tentativa de distrair a atenção para questões absolutamente
desconectadas da realidade. Não houve cerceamento da defesa pois a empresa compreendeu
perfeitamente o motivo do não acolhimento da sua manifestação de inconformidade. Se quisesse
fazer valer a verdade material bastaria trazer provas que socorrem o alegado direito.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de ofensa ao
cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital